Tribunal: TJMT
Processo: 1010061-14.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1010061-14.2023.8.11.0001
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: LUCIANA MORAIS DOS SANTOS
Recorridos: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 23 de outubro de 2023
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. REVENDEDOR DE PRODUTOS MEDIANTE CADASTRAMENTO. DIVERSOS PEDIDOS REALIZADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AOS FATOS E DOCUMENTOS APRESENTADOS COM A DEFESA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FATOS INCONTROVERSOS. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELA PARTE RECORRIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de ausência de comprovação de falha na prestação de serviços, pois a parte recorrida teria comprovado a existência de cadastro da recorrente para solicitação de produtos para revenda, além da realização pedido de produtos perante a plataforma e indicação do mesmo endereço nas notas fiscais apresentadas.
2. Cumpre esclarecer que não se trata de relação de consumo, pois no caso em comento a recorrente não era a destinatária final dos produtos. Trata-se de relação civil para a revenda de produtos comercializados pela parte recorrida.
3. Nas razões recursais a parte recorrente sustenta que não teria sido comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.
4. Consta no caderno processual a formalização de pedidos por meio da plataforma fornecida pela parte recorrida aos seus revendedores, além das telas cadastrais em nome da parte recorrente e as notas fiscais geradas pelos pedidos realizados, nas quais está indicado o mesmo endereço comprovado na exordial.
5. Ao apresentar impugnação, a parte recorrente não se insurgiu quanto aos fatos e provas apresentadas com a defesa, se limitando a afirmar que não havia relação entre as partes e que o débito seria inexistente e reiterando o seu pedido de indenização moral.
6. Analisando as provas apresentadas, não é possível verificar verossimilhança das alegações da exordial.
7. Em que pese o princípio da simplicidade aplicável aos juizados especiais, este não é absoluto e compete ainda que minimamente a parte requerente comprovar os fatos que alega, não podendo se exigir prova negativa da parte adversa.
8. A recorrida apresentou provas sistêmicas da realização de cadastramento, além de diversos pedidos gerados pela recorrente via plataforma da parte recorrida e as notas fiscais dos pedidos formalizados.
9. Registra-se que em razão da ausência de impugnação específica, no momento processual oportuno, os fatos e documentos apresentados se tornaram incontroversos.
10. Não restou comprovada a existência de falha na prestação dos serviços.
11. Desse modo, não tendo sido comprovada a existência de falha na prestação de serviços, e não há que se falar em reforma da sentença ou indenização por dano moral, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a improcedência por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
12. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010061-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA MORAIS DOS SANTOS - CPF: 018.797.261-30 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023